Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR.
1. O autor, que desiste da ação após a formação da relação processual, arcará com as despesas e os honorários, se o réu já tiver constituído advogado, conforme inteligência do art. 90, caput, do CPC.

2. Negou-se provimento ao recurso.